Tribunal: TJMT
Processo: 1002948-51.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002948-51.2019.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1002948-51.2019.811.0000
Agravante: Concessionária Rota do Oeste S.A.
Agravado: Geraldo Alves Pereira
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – MITIGAÇÃO – EXCEPCIONALIDADE – AUSÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – ART. 932, III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão recorrida, que indeferiu pedido de redução do valor de honorários periciais, não está contemplada nas hipóteses previstas no rol do artigo 1.015, do CPC, não sendo, assim, caso de interpretação mitigada do rol, razão do não conhecimento do recurso ora utilizado, nos termos do art. 932, III do CPC.
Agravo interposto pela autora Concessionária Rota do Oeste S.A. contra decisão do Juízo da Vara Única de Nobres.
AÇÃO: Ação de Desapropriação Por Utilidade Pública no 1998-08.2015.811.0030, código no 52334, proposta por Concessionária Rota do Oeste S.A., aqui agravante, em face de Geraldo Alves Pereira.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu o pedido de redução do valor dos honorários periciais e determinou à autora, aqui agravante, que deposite os honorários do expert na conta única, no prazo de 15 (quinze) dias.
Informa ter proposto a Ação de Desapropriação, para fins de utilidade pública, do imóvel rural localizado às margens da Rodovia BR-163/MT, com área de 29.724,00 m2, matriculado sob no 69 perante o 1o Serviço Registral da Comarca de Nobres, avaliado previamente em R$ 23.170,00.
Assevera que, antes da análise do seu pedido de imissão na posse, foi determinada a realização da perícia técnica para apurar o valor do bem em questão, bem assim nomeado o engenheiro civil, Luiz Fernando Pinto Barcelos, que apresentou sua proposta de honorários no valor de R$ 14.980,00, que a autora, aqui agravante, sustenta corresponder a 64% (sessenta e quatro por cento) da quantia previamente avaliado do imóvel, objeto da lide.
Alega ter demonstrado o exagero do valor cobrado pelo expert mediante a juntada de orçamentos feitos por outros profissionais, em quanti não superior a R$3.000,00.
O efeito suspensivo foi deferido pelo Juiz de Direito Convocado, Edson Dias Reis (id. 6886806).
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu i. Procurador José Zuqueti, asseverou: “Portanto, inexistindo circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, deixo de emitir parecer.” (id. 33906491).
O recurso foi redistribuído, por entender o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, que integra a segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, tratar-se de matéria atinente à esfera de competência de uma das Câmaras de Direito Privado (id. 39191983).
É o relatório.
Decide-se.
O agravo não pode ser conhecido, por ser inadmissível.
A pretensão do recurso visa a reforma da decisão que indeferiu pedido de redução do valor dos honorários periciais na Ação de Desapropriação de imóvel, proposta pela aqui agravante.
O art. 1.015 do CPC, dispõe expressamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, in verbis:
“Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.
Desta feita, dentro do âmbito do agravo de instrumento, mister reconhecer que a matéria trazida ao reexame não é conhecível, por não figurar no rol taxativo dos incisos e parágrafo único do artigo 1.015 do CPC.
Neste sentido, veja a recente (20.2.2020) orientação do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Agravo de instrumento – Ação de indenização - AGRAVO QUE PRETENDE A REFORMA DA DECISÃO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS PERICIAIS EM R$ 6.300,00 – PRETENSÃO DE DIMINUIÇÃO DO VALOR FIXADO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IRRECORRÍVEL (INADEQUAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO) – MATÉRIA QUE NÃO SE INCLUI NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC NEM ABARCADO PELA TAXATIVIDADE MITIGADA PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO, CONFORME DECISÃO DO STJ – PRECEDENTES DESTA CÂMARA - AGRAVO NÃO CONHECIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2259421-39.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020) (grifei).
Ainda o Tribunal de Justiça de São Paulo, em fartas decisões:
“DESAPROPRIAÇÃO - PERITO – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE:
– NÃO CABE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA DECISÃO QUE FIXA O VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2239158-20.2018.8.26.0000; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Cerqueira César - 1a Vara; Data do Julgamento: 07/11/2018; Data de Registro: 07/11/2018) (grifei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de desapropriação. Decisão que determinou o pagamento dos honorários periciais estimados pelo perito judicial. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. Hipótese não prevista no rol do artigo 1015 do novo Código de Processo Civil. Não caracterizada excepcionalidade apta a ensejar interpretação extensiva deste dispositivo. Eventual inconformismo contra a decisão que fixou o valor dos honorários periciais deve ser manifestada na forma do artigo 1009, §1o do CPC. Ausência de interesse recursal. Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo. Recurso não conhecido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2160861-96.2018.8.26.0000; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Itapecerica da Serra - 1.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 11/09/2018; Data de Registro: 11/09/2018) (grifei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação de desapropriação.
1. Decisão que fixou o valor dos honorários periciais definitivos em R$ 22.000,00. Insurgência da agravante, QUE PRETENDE A REDUÇÃO DO VALOR para R$ 17.960,86.
2. INSURGÊNCIA VEICULADA POR MEIO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. Hipótese que não se encontra elencada no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/2015. Não incidência, no caso, do entendimento firmado no Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 988, no caso. Agravo que não se conhece por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade recursal. 3. Recurso não conhecido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2064690-43.2019.8.26.0000; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/04/2019; Data de Registro: 15/04/2019) (grifei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito processual civil. Prova pericial contábil. Honorários periciais provisórios. Pretensa mitigação do valor arbitrado.
1. Decisão que fixou o valor dos honorários periciais em R$ 19.500,00. Insurgência da agravante, que pretende a REDUÇÃO do valor.
2. INSURGÊNCIA VEICULADA POR MEIO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. Não incidência, no caso, do entendimento firmado no Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 988. Agravo que não se conhece por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade recursal. 3. Recurso não conhecido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2023962-57.2019.8.26.0000; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/08/2019; Data de Registro: 26/04/2019) (grifei).
“Ação de desapropriação. Decisão que determinou o pagamento dos honorários periciais estimados pelo perito judicial. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. Hipótese não prevista no rol do artigo 1015 do novo Código de Processo Civil. Não caracterizada excepcionalidade apta a ensejar interpretação extensiva deste dispositivo. Eventual inconformismo contra a decisão que fixou o valor dos honorários periciais deve ser manifestada na forma do artigo 1009, §1o do CPC. Ausência de interesse recursal. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Insurgência contra r. decisão que fixou honorários periciais definitivos. Pretensão à reforma. Inadmissibilidade do recurso. Hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. Processo Civil. Aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1011, I, ambos do CPC/2015. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento no 2132454-80.2018.8.26.0000, Rel. Des. FLORA MARIA TOSSI SILVA, publicado em 5.7.18) (grifei).
Anota-se que não se desconhece a orientação do STJ estabelecida no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia (REsp n. 1.704.520-MT) - tema 988, no qual fixou-se a seguinte tese jurídica: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Cumpre realçar que se trata de taxatividade mitigada quando verificada urgência. Caso contrário, estaríamos frente a repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73, possibilidade afastada pela Corte Superior.
E no caso em exame, não se visualiza a urgência a autorizar a mitigação das hipóteses do art. 1.015, do CPC e exigir uma imediata análise do recurso por este Tribunal.
Ademais, não se pode perder de vista que a observância ao novo regramento processual, de forma alguma representa violação ao princípio do livre acesso ao judiciário, mesmo porque “não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 2015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões e contrarrazões)” (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2078).
Posto isso, não se conhece do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, porquanto inadmissível.
Intime-se.
Cuiabá, 06 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator